Tribunal: STM
Processo: 7000729-16.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000729-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão
monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000624-
39.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou
seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do voto
do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ dava provimento ao Agravo Interno para conhecer da Revisão
Criminal e enfrentar a matéria trazida pela Defesa na revisional, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000729-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 551 CPPM. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - A revisão criminal tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em
decorrência de algum erro judiciário, desde que ocorridos um dos casos elencados no art. 551 do
CPPM.
II - O rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não sendo possível as partes utilizarem desta ação
autônoma de impugnação com o fim de rediscutir toda a matéria já debatida nas instâncias inferiores.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao presente Agravo
Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000624-
39.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no
art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pela defesa constituída de SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS, por meio do qual se insurge contra a decisão monocrática da lavra deste Relator, prolatada nos autos
da Revisão Criminal nº 7000624-39.2020.7.00.0000, que não a conheceu por ser manifestamente incabível,
negando-lhe seguimento nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno deste STM (Evento 9, Proc. nº
7000624-39.2020.7.00.0000).
2. A referida Revisão Criminal objetiva a reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-
32.2012.7.08.0008 que, por unanimidade, manteve a Sentença exarada pelo Conselho Especial de Justiça da 8ª
CJM, que condenou o ora agravante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão como incurso, por cinco vezes,
no artigo 303, caput, c/c o art. 53 ambos do Código Penal Militar, e o art. 71 do Código Penal comum, com
regime prisional inicialmente semiaberto. Alega que não houve desvio de dinheiro público em proveito da
empresa do revisionando, tampouco dano ao erário, e que o provimento do recurso de reconsideração no
Processo de Tomada de Contas Especial TC 018.530/2002-3, interposto pelo corréu CARLOS ALBERTO
BACCINI contra o acórdão do Tribunal de Contas da União, representaria uma "elevada probabilidade" de
alteração da sanção penal imposta. Para tanto, reanalisa provas dos autos e solicita a juntada de uma prova
nova consistente em uma perícia independente realizada pela defesa, em 16/1/2018, Perícia Técnica 001/2018,
conforme preconiza a alínea "c" do art. 551 do CPPM.
3. Após análise dos referidos autos, proferi decisão em que não conheci da referida Revisão Criminal, por ser
incabível, e lhe neguei seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM (Evento 9, Proc. nº 7000624-39.2020.7.00.0000).
4. Irresignada, a defesa constituída de SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS interpôs o presente Agravo Interno,
com fulcro no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do STM, requerendo a retratação da r. decisão
Monocrática que não conheceu da r. Revisão Criminal interposta ou, assim não entendendo, sejam remetidos
os autos para o Plenário, a fim de que seja provido o presente Agravo, dando-se provimento à Revisão Criminal
(Evento 1).
5. Alega que só quem pode considerar que houve prejuízo pelo ora agravante é a União e que o Ministério
Público do Tribunal de Contas entendeu que "não houve nenhuma atitude por parte da agravante para efetivar
eventual apropriação ou desvio de valor de sua propriedade". Além disso, haveria concluído pela
descaracterização do débito relativo às "obras de restauração e pavimentação da BR/163, julgando as contas
das empresas que ali trabalharam regulares".
6. Prossegue asseverando que a negativa não pode prosperar porque se funda "única e exclusivamente da
manifestação do representante da Procuradoria Geral da Justiça Militar", que teria presumido que o Tribunal de
Contas da União se equivocou ou desconhece quem teria concluído a obra. Sustenta que a decisão ora
combatida não examinou que a discussão arguida dentro do parecer do Ministério Público e por ele transcrito
trata-se de discussão Meritória, o que daria ensejo a alínea "a" do artigo 551 do CPPM. Assim, julga injusta a
decisão porque a r. Revisão Criminal trata da valoração das provas e não rediscussão do mérito, eis que se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
trata de ação e não de recurso.
7. Ressalta, ainda, que as provas não foram examinadas sob o critério técnico de perícia de Engenharia e que a
perícia realizada, segundo o Ministério Público, 7 (sete) anos depois já havia sido debatida pela testemunha
Arnaldo quando ouvida em seu depoimento. Assevera que as provas que foram examinadas pelo Ministério
Público e reiteradas pelo Ministro Relator admitem discussão, eis que foram rechaçadas pelo Tribunal de
Contas da União. Afirma que o recebimento da obra se deu e por isto isentou o agravante de qualquer débito,
má-fé, desvio ou apropriação. Conclui que a prova está sedimentada nos pareceres do Tribunal de Contas da
União e da proposta juntada, nos termos da alínea "c" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, que
fala sobre prova nova, razão pela qual a revisão criminal deve ser conhecida e provida para absolver o
agravante do delito de Peculato.
8. Em 13/10/2020, proferi despacho abrindo vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar a fim de oportunizar,
nos termos do § 1º do art.123 do RISTM, manifestação acerca da matéria discutida em grau recursal (Evento
5).
9. A PGJM, em contraminuta da lavra do Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, pugna pelo desprovimento do presente recurso, para que se mantenha na íntegra a decisão ora
recorrida. Assevera que a defesa não demonstrou nenhum argumento hábil a reverter a decisão denegatória
ora impugnada, mas somente reitera as teses trazidas na Revisão Criminal (Evento 9).
10. Argumenta que a Decisão ora impugnada enfrentou todas as teses expostas na inicial, nos seguintes
termos:
"demonstrando fundamentadamente a ausência dos pressupostos de admissibilidade daquela
específica ação autônoma de impugnação, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente
delineadas no art. 551 do diploma processual penal castrense".
11. Conclui, ao final, que não foram trazidos elementos novos capazes de invalidar todas as provas já
produzidas e que foram exaustivamente analisadas por este STM no julgamento da referida Apelação. Por fim,
ressalta que o Agravante não foi capaz de comprovar a suposta contrariedade da Decisão Monocrática ora
agravada à prova dos autos, razão pela qual deve ser ratificada.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7

VOTO
No que diz respeito ao cabimento do presente Agravo Interno, não há dúvida de que as normas regimentais
sobre essa classe recursal visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem o mérito da decisão
monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de que realmente
será produzida a decisão colegiada prevista na norma. Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento
Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos
incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se,
também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
(Grifo nosso).
2. Percebe-se que o pressuposto da tempestividade foi plenamente atendido, considerando que a intimação
eletrônica da Decisão ora recorrida foi expedida para a Defesa do agravante em 5/10/2020 (Evento 12,
Processo nº 7000624-39.2020.7.00.0000), tendo sido interposto o presente Agravo Interno em 9/10/2020
(Evento 17 do mesmo Processo).
3. Dessa forma, como foram preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do
Agravo Interno, conheço do presente recurso.
4. Passa-se, então, à análise do mérito.
5. Inicialmente, verifica-se, de plano, que o inconformismo do agravante se renova mais uma vez, sob a
alegação de que a Decisão monocrática ora recorrida foi contrária à prova dos autos e de que não considerou
ou mesmo examinou alguns documentos que determinam a absolvição do acusado.
6. Conforme restou evidente, a Defesa do agravante sequer trouxe elementos para que fosse
possível superar o juízo de admissibilidade da Revisão ajuizada, pois rediscute as matérias já debatidas
pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar.
7. Daí o motivo pelo qual foi pontuado, na Decisão recorrida, que a revisão criminal, como ação autônoma de
impugnação, tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em decorrência de algum
erro judiciário, ou seja, a decisão impugnada deve ter ocorrido em um dos casos elencados no art. 551 do CPM:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
8. Isso porque o rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não podendo o pleito se desbordar das hipóteses
anteriormente relacionadas, como pretende o agravante, o qual não apresentou qualquer substrato para que
fosse possível o conhecimento da Revisão Criminal, restando evidente que o recorrente, nas entrelinhas de sua
Petição Inicial, buscava, na verdade, rediscutir toda a matéria já exaustivamente debatida em
Primeira e em Instância superior da JMU.
9. A esse respeito, é firme o entendimento no âmbito dos tribunais e desta Corte quando o requerente não
apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in judicando,
ou, ainda, pretenda rediscutir matéria fática já deduzida nos autos, a exemplo dos seguintes precedentes, in
litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade,
em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já
analisadas) que ensejaram a condenação.
2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas
se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é
irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico
entre o ofensor e o ofendido.
3. Agravo regimental não provido."; (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no art. 551
do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão Criminal o
reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de fatos, trazidos pela
Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não configura
instância recursal, não podendo meras irresignações representarem instrumento fundamental
para se realizar revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada. Acolhida a
arguição do Relator de não conhecimento do pleito revisional. Decisão unânime.".
(STM, Revisão criminal nº 700437-65.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Julgado em 4/3/2020.) (Grifo nosso.)
10. Assim, os argumentos defensivos não merecem amparo.
11. A Defesa sustenta que a r. Decisão ora impugnada:
"louva-se quase que única e exclusivamente da manifestação do representante da Procuradoria Geral
da Justiça Militar" e que "o que o Ministério Público presume é única e exclusivamente, que o Tribunal
de Contas da União se equivocou, ou "desconhece quem de fato as concluiu".
12. Contudo, o referido Decisum, como visto, inicialmente demonstrou que a r. ação autônoma não atendia aos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
requisitos necessários à sua interposição. E, junto a isso, considerou a suposta prova nova apresentada,
consistente na perícia técnica particular realizada mais de 7 (sete) anos após o encerramento das obras,
ocasião em que deixou evidente que não havia dúvidas quanto à mencionada conclusão. Todavia, esta teria
sido realizada pelo próprio Exército Brasileiro e não pelas empresas contratadas, conforme se verifica no
seguinte trecho (Evento 9, Processo nº 7000624-39.2020.7.00.0000):
"14. Considerando como prova nova, afirma que as obras foram concluídas, baseando-se no
conteúdo da Perícia Técnica 001/2018, realizada após transcorridos mais de 7 (sete) anos do
final das obras realizadas na BR-163, mediante o convênio celebrado entre o Exército Brasileiro
e o então DNER.
15. Ora, como já mencionado acima, referida perícia foi realizada mais de 7 (sete)
anos após as obras terem sido encerradas e, de fato, elas foram concluídas,
c o n t u d o , n ã o p e l a s e m p r e s a s c o n t r a t a d a s p a r a a e x e c u ç ã o
das obras, consoante restou-se exaustivamente demonstrado na instrução
processual, mas pelo próprio Exército Brasileiro.
16. Com o intuito de contrariar o Acórdão proferido pelo STM em sede de Apelação,
em que ficou deliberadamente comprovado que as obras da BR.163/PA foram concluídas pelo
Exército Brasileiro (e não pelas empresas contratadas), a Defesa se vale do Parecer proferido
pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Sérgio Ricardo Costa Caribé, argumentando
que o ilustre procurador teria opinado pela descaracterização do débito relativo às obras de
restauração e pavimentação da BR.163 em relação ao corréu CARLOS ALBERTOBACCINI
BARBOSA o que levaria a crer que suas contas seriam julgadas regulares e ele inocentado.
Diante disso, conclui que o revisionando também o seria porque não poderia ter emitido notas
fiscais falsas e causado dano ao erário.
17. Entretanto, não há qualquer menção à exclusão do débito referente ao
revisionando." (Grifos nossos).
13. De outra sorte, a defesa ainda alega que, ao contrário da fundamentação da decisão ora combatida, como
o recebimento da obra teria ocorrido, o agravante estaria isento de qualquer débito, má-fé, desvio ou
apropriação, amparando-se nos pareceres do Tribunal de Contas da União.
14. Contudo, referidos Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União, conforme ressaltado na Decisão
impugnada, dotados de caráter meramente opinativo, não foram capazes de "afastar a existência do delito
devidamente comprovado na esfera penal", mas, tão somente, consideraram que as obras foram concluídas - o
que já era sabido, uma vez que o próprio Exército Brasileiro se encarregou de fazê-lo.
15. Ademais, o voto apresentado em novembro de 2020 pelo Relator da Tomada de Contas Especial nº
018.530/2002-3, Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, expressamente pontuou, quanto ao agravante,
que:
"Já os Srs. Sandoval Bezerra dos Santos e Margarene Gamboa Barbosa foram responsabilizados
em face da emissão de nota de venda que não correspondeu ao serviço prestado nas obras da
BR-163-PA. Considerando que foi verificada a execução a posteriori dos serviços naquelas
obras, pode-se fazer o aproveitamento, a esses responsáveis, dos recursos ora examinados,
excluindo-se o débito e a multa a eles imputados." (Grifos nossos.)
16. E diante do voto do Relator, assim acordou a 2ª Câmara do TCU, no Acórdão nº 11931/2020, em relação ao
agravante:
"9.2.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar
regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Jorge Simões Hamad; Carlos Alberto Baccini
Barbosa, Mercedes Farias Hamad; Sandoval Bezerra dos Santos e Margarene Gamboa Barbosa,
dando-lhes quitação;" (Grifos nossos.)
17. Portanto, diante do voto e do Acórdão apresentados na TC nº 018.530/2002-3, não se vislumbra nenhuma
prova apta a excluir a responsabilidade penal do agravante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
18. É cediço que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas razão por que
eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado
não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente.
19. Essa tríplice responsabilidade está prevista na Constituição Federal e, como regra geral, as decisões
proferidas em cada uma das esferas não repercutem nas demais. A sentença civil não tem influência nem
procedência lógica sobre o juízo criminal, ainda quando negue a existência do fato e da autoria constitutivos da
responsabilidade penal, salvo no caso das prejudiciais heterogêneas contempladas nos arts. 92 e 93 do CPP.
20. Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL[MBC1] . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte, no
sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de improbidade
administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos mesmos fatos, não influencia o
Juízo criminal, dada a independência entre as referidas esferas. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a
absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal. Isso porque, no
Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz,
de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos
colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua
pela autoria e materialidade do delito.
3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir
prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do
acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do recurso especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019,
DJe 15/10/2019.) (Grifos nossos.)
21. Assim também entende o egrégio Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE
COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS
PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À
DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA
CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL,
CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo
disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já
tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da
comissão.
2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por
outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21278d94c7
de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa
das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de
absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.
4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido."
(RMS 32357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020.) (Grifos nossos.)
22. Diante disso, conclui-se que as supostas provas novas, apresentadas pela Defesa na Revisão Criminal, uma
vez analisadas frente ao Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, não apresentam
qualquer error in judicando passível de oportunizar a rediscussão da matéria decidida (e transitada em julgado)
na Apelação supracitada, por não preencher os requisitos do art. 551 do CPPM. Logo, a Decisão ora combatida
mostra-se acertada na medida em que não há respaldo jurídico para o conhecimento da Revisão Criminal nº
7000624-39.2020.7.00.0000.
Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática
proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000624-39.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser
incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

[MBC1] Incluir aspas duplas, no início e no fim da citação literal, a fim de manter o
paralelismo e o padrão textual, conforme o emprego da referida acentuação às folhas 8, 9,
10.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 19:00:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254abf7a0
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000729-16.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS, Civil.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. IEDA RIBEIRO DE SOUZA e Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil Sandoval
Bezerra dos Santos, por meio do qual se insurge contra a decisão monocrática do
Relator, o ilustre Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, prolatada nos autos da Revisão
Criminal 7000624-39.2020.7.00.0000, que não conheceu do pedido defensivo, negando-
lhe seguimento nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).

Nos termos do Relatório publicado, a Revisão Criminal objetiva a reforma de Acórdão
proferido em sede de Apelação, que manteve a Sentença exarada pelo Conselho
Especial de Justiça da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual condenou o Agravante à
pena de 5 anos de reclusão, como incurso, por cinco vezes, no art. 303, caput, c/c o art.
53 do Código Penal Militar (CPM), e art. 71 do Código Penal.

A Defesa sustenta, com base em Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), que não houve desvio de dinheiro público em proveito da empresa do
Revisionando, tampouco ocorreu dano ao erário. Assevera que o provimento do recurso
de reconsideração no processo de Tomada de Contas Especial TC 018.530/2002-3,
interposto pelo corréu Carlos Alberto Baccini contra Acórdão do TCU, representaria uma
elevada probabilidade de alteração da sanção criminal.

Após análise dos referidos autos, o Ministro-Relator proferiu ecisão em que não
conheceu da Revisão Criminal e negou-lhe seguimento, com fundamento no art. 13,
inciso V, do RISTM, por compreender que não se encontravam presentes os requisitos
de admissibilidade previstos no art. 551 do CPM.

Com a devida vênia ao nobre Ministro-Relator, considero que seria necessária a análise
do mérito da Ação Criminal para se adentrar à matéria de fundo proposta pela Defesa,
conforme já defendi na Revisão Criminal 7001415-42.2019.7.00.0000, de Relatoria do
ilustre Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.

Segundo o art. 550 do Código de Processo Penal Militar:

"Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 19:00:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254abf7a0
aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento".

O art. 551 complementa que a Revisão será admitida em três hipóteses:

"a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas
que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a
diminuição da pena".

Os distintos Causídicos sustentam, em sede de Revisão Criminal, a ocorrência de
condenação decorrente de provas contrárias aos autos, "eis que não houve
consideração ou mesmo exame de alguns documentos que determinam a absolvição do
acusado".

Desta forma, para a análise do pedido defensivo seria imprescindível examinar os
elementos probatórios elencados nos autos de forma a concluir se houve equívoco na
apreciação dos fatos pela Corte e pelo Colegiado a quo. Nesse sentido, reputo ser
indispensável adentrar ao conteúdo da Revisional e remeter a matéria para o
julgamento do Colegiado.

Na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a revisão criminal é considerada como ação,
remédio jurídico processual, e não recurso. Conforme os cultos Ada Pellegrini Grinover,
Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, a Revisão Criminal é
"ação autônoma impugnativa da sentença passada em julgado, de competência
originária dos tribunais".

Assim, na revisão criminal, não obstante se admita novas provas, o fato-crime apreciado
é sempre o mesmo, ocasião em que se reabre a discussão, limitada às hipóteses legais,
sobre a mesma causa.

Portanto, compreendo que inadmitir a Revisão Criminal alegando que a matéria já foi
apreciada pela Corte é, data máxima vênia, um tanto incongruente, considerado que o
objetivo do Revisionando é exatamente essa reapreciação das provas.

Deferir ou não o pedido, por conseguinte, é matéria a ser enfrentada no mérito, cuja
apreciação deve ser oportunizada ao Plenário da Corte. Ou seja, se a Defesa
enquadrar o seu pedido em uma das hipóteses legais do art. 551 do CPM, conhece-se da
ação e se analisa no mérito se as provas foram ou não apreciadas ou se há elemento
novo capaz de rescindir o julgado.

Conforme alertou a eminente Ministra Rosa Weber no julgamento do Habeas Corpus
183.809, de 30.11.2020, impetrado contra Acórdão do Superior Tribunal Militar em que
se discutia preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, verifica-se que:

"[...] o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo em
questão, enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o
entendimento anteriormente firmado pela Corte Castrense em incidente
de resolução de demandas repetitivas [...]".

Ao fim, acrescento alguns julgados desta Corte Militar, nos quais manifestamos pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 19:00:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254abf7a0
conhecimento da Revisional e, no mérito, apreciamos os argumentos relativos a provas
não analisadas e demais erros judiciários:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL.
DECISÃO CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO
DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual
Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no
intuito de que sejam reanalisadas as decisões que tenham
transitado em julgado com algum tipo de erro judiciário. 2.
Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos
anteriormente analisados, sem a apresentação de novas provas.
3. Não são consideradas provas novas os documentos juntados após a
sentença que não tiverem nenhuma relevância para o deslinde da causa
ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime
formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente
da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao
próprio ato ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por
unanimidade." (STM. Agravo Interno 7000565-85.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 20.8.2019. Publicado em 30.8.2019;
grifo nosso.).

"REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. ART. 551, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA APRECIADA E VALORADA NO ACÓRDÃO. COLABORAÇÃO
PREMIADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA NO
MÉRITO. I-A Revisão Criminal é ação de fundamentação vinculada. Em
razão da excepcionalidade do instrumento desconstitutivo da coisa
julgada material, o legislador optou por restringir o rol das hipóteses em
que se admite revisitar a Sentença condenatória já acobertada pela regra
constitucional da imutabilidade. II- Novas provas, nos termos do art.
551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, não se
restringem àquelas surgidas posteriormente, mas a todas que
não foram objeto de apreciação judicial anterior. III- Na atual
conjuntura legislativa merece estudo mais aprofundado a incidência dos
novos meios de obtenção de prova no processo penal e sua aplicação no
âmbito do processo penal militar. Tudo no intuito de aprimorar a
atividade judicante desta Justiça Especializada. IV- Muito embora o
instituto da delação premiada seja, normalmente, precedido da confissão
espontânea do réu, o primeiro dirige-se à identificação dos demais
coautores e partícipes do crime, bem como à recuperação total ou parcial
do seu produto, enquanto a atenuante da confissão espontânea constitui
o reconhecimento da autoria do delito, em que o agente admite contra si,
voluntária, expressa e pessoalmente, a prática de algum fato criminoso.
E no caso dos crimes militares, essa autoria deve, necessariamente, ser
desconhecida ou imputada a terceiros. V- Não há nos autos comprovação
de que a confissão do Requerente tenha sido preponderante na
condenação dos corréus, bem como inexistem notícias de que tenha sido

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 19:00:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254abf7a0
utilizada para a recuperação dos valores desviados do Exército Brasileiro.
Por conseguinte, inviável se falar em aplicação no caso, do instituto da
colaboração premiada. VI- Demonstrado que a ação revisional foi
proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas
já apreciados no Recurso de Apelação, a míngua de apresentar
qualquer fato novo ou comprovação que justifique a modificação
do julgado, impõe-se o seu indeferimento. VII- Decisão unânime.
"(STM. Revisão Criminal 166-49.2017.7.00.0000, de minha Relatoria. DJe
de 25.10.2017; grifo nosso.)

Ante o exposto, voto pelo provimento do Agravo Interno para conhecer da Revisão
Criminal e enfrentar a matéria trazida pela Defesa na Revisional.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ